Tribunal: TJSP
Processo: 1004481-97.2019.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão – Caráter infringente - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante ROBERTO CARLOS KEPPLER, são embargados FRANCES
IOLANDA ALVES e FRANCES LIEGE ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
2
COMARCA: Itapecerica da Serra – 2a Vara Cível
EBTE.: Roberto Carlos Keppler
EBDAS.: Frances Iolanda Alves e outra
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9595
EMENTA: Embargos de Declaração
Interposição
fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil
Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou
contradição no acórdão Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO CARLOS
KEPPLER contra o v. acórdão de fls. 593/615, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação por ele interposto para “rejeitar parte dos embargos monitórios
e julgar parcialmente procedente a ação para o fim de constituir o título executivo
judicial e exigível no valor de R$ 125.000,00, devidos pela corré FRANCES
IOLANDA ALVES ao autor, com fundamento no art. 700 do CPC/2015.” (fls. 613).
Em síntese, alega o embargante que o v. aresto padece de contradição,
tendo em vista que “reconheceu que os valores pagos pelo embargante, nas
execuções trabalhistas promovidas contra a empresa Pancast, como forma de evitar
a expropriação do imóvel adquirido das embargadas, lhe garantiria o direito ao
regresso, e portanto, o provimento parcial do apelo” (sic fls. 01).
Prossegue, dizendo que na mesma decisão, “restou rechaçada a
possibilidade regresso em decorrência dos pagamentos efetuados nas execuções
promovidas pela Associação Itaquerense de Ensino, em virtude da menção existente
em contrato de compra e venda celebrado anteriormente à dação em pagamento,
onde supostamente, o embargante teria reconhecido a anuído com a existência das
execuções existentes contra aquela empresa” (sic fls. 02).
Arremata, afirmando que “análise mais detida sobre o contrato revela
que a situação não é bem essa” (sic fls. 02).
Com efeito, assevera que: a) o contrato de compra e venda, celebrado em
outubro/2008 jamais se aperfeiçoou, tendo em vista a desistência das partes em levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
3
adiante aquele modelo de negócio; b) o contrato de compra e venda apenas faz
expressa menção a uma única execução trabalhista existente contra a Associação
Itaquerense; c) ainda que se considerem ambos os contratos, como partes
indissociáveis, não há que se falar em prévio conhecimento e anuência do adquirente,
ora embargante, em relação a todos os demais processos e passivos a eles
correlacionados, na medida em que o contrato faz menção a um único processo; d)
apenas a Associação Itaquerense foi mencionada no instrumento, de modo que
jamais poderia ser afastado o direito ao regresso dos débitos pagos relacionados ao
Liceu Camilo Castelo Branco, por ausência de disposição nesse sentido.
Bem por isso, defende que “o único débito passível de ser excluído da
presente monitória, acaso se opte pela análise conjunta do contrato de compra e
venda, com o contrato de dação, seria aquele vinculado ao processo no
0225300-58.2003.5.02.0045, por ser o primeiro a ensejar a penhora sobre o imóvel,
na monta de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), haja vista a determinação de
penhora do imóvel dado em pagamento antes mesmo da elaboração da escritura de
dação em pagamento.” (sic fls. 5).
Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos e a reforma do v. aresto,
para sanar os vícios apontados, conferindo a eles efeito modificativo.
É o relatório.
Conheço os embargos de declaração porque tempestivos.
Todavia, não lhes dou provimento, quanto ao mérito, posto que não
restaram verificadas, in casu, quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do
NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer
obscuridade, erro material ou contradição.
Tampouco foi omitido ponto sobre o qual esta C. Câmara deveria ter se
pronunciado.
A bem da verdade, estes embargos de declaração veiculam apenas a
insatisfação do embargante quanto ao resultado do julgamento.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que o embargante
descontextualiza as assertivas lançadas no v. acórdão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se
impõe é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e
essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou
necessário à compreensão da solução dada ao litígio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
4
Confira-se:
“(...)Prosseguindo, entendo conveniente, para que seja mantida linha
coerente de raciocínio, a elaboração de breve histórico do processado.
Alega o autor/apelante, em síntese, que o escritório por ele liderado
prestou serviços advocatícios às rés e, uma vez rescindido o contrato, como
pagamento por tais serviços, a corré FRANCES IOLANDA ALVES lhe repassou, em
dação em pagamento, o apartamento 221, tipo duplex, localizado no 22o andar do
Edifício Camila, na Rua Loureiro da Cruz, 149, Aclimação, matriculado sob o no
55.406, com anuência do aludido escritório (credor).
Aduz que a negociação ocorreu pelo valor de R$ 350.209,27, sendo que
o imóvel possuía diversos débitos no valor de R$ 15.000,00, além de dívida de IPTU,
no importe de R$ 9.209,27.
Ocorre, porém, que após a transação, recaíram sobre o bem várias
penhoras, determinadas pelo Juízo Trabalhista, de responsabilidade das suplicadas.
Em razão disso, foi obrigado, juntamente com o locatário do aludido
imóvel, LUIZ OTÁVIO QUÉRCIA, a proceder a quitação de tais dívidas, de cunho
trabalhista, para manter não só o imóvel consigo, mas, também, para preservar a
relação ex locato e os alugueres que integravam sua fonte de renda
Consigna que a prova escrita da existência de seu crédito, no valor de
R$ 1.857.764,69, está subsidiada na planilha de fls. 213 e documentos de fls. 27/162,
que se referem aos termos de acordo firmados nos autos das ações trabalhistas
supracitadas, como também na cessão de direitos firmada com LUIZ OTÁVIO
QUÉRCIA, terceiro interessado, eis que inquilino do imóvel adquirido pelo autor e
atingido pelas dívidas das rés antecessoras.
Nesse aspecto, conta da inicial que LUIZ OTÁVIO QUÉRCIA cedeu os
direitos de crédito decorrentes dos acordos que culminaram no pagamento das
dívidas trabalhistas, à banca de advocacia constituída pelo autor/apelante, os quais
foram posteriormente sub-rogados a este último (fls. 206/209).
Insiste que desconhecia a existência das dívidas trabalhistas por ocasião
da dação em pagamento, pois, além de não ter prestado serviços à suplicada na área
do Direito do Trabalho, as constrições não estavam averbadas no título de domínio
do imóvel.
As rés, por sua vez, ofereceram embargos monitórios (fls. 257/275),
arguindo, em síntese: a) ilegitimidade passiva de FRANCES LIEGE ALVES; b) que
o autor foi advogado das rés entre 2007/2008 para defesa de seus interesses em
diversas demandas e tinha pleno conhecimento das ações judiciais ajuizadas
envolvendo suas respectivas pessoas; c) as demandas trabalhistas objeto dos
acordos formulados pelo autor foram ajuizadas anteriormente à escritura de dação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
5
em pagamento; d) o valor venal do imóvel cedido ao autor como dação em
pagamento era de R$ 909.297,00, enquanto a dívida era de R$ 326.000,00, o que
ensejou a ela ganho financeiro de R$ 583.297,00; e) que repassaram ao autor 100%
da participação societária, títulos, inscrições, direitos e ativos, incluindo todos os
bens móveis e imóveis, direitos a qualquer título, que as requeridas detinham,
diretamente ou indiretamente, nas empresas Thermas do Anhanguera S.A.,
Mineradora Thermas do Anhanguera Ltda e Água Viva Thermas Clube, pelo valor
de R$ 6.900.000,00, dos quais R$ 5.500.000,00, seriam pagos pelo autor mediante a
assunção dos passivos das empresas e R$ 1.400.000,00, pagos em 122 parcelas
mensais e consecutivas, sendo as 12 primeiras parcelas de R$ 10.000,00 e as 110
parcelas restantes de R$ 11.636,36. Todavia, tais valores nunca foram pagos pelo
autor, o que ensejou a propositura de Ação de Cobrança processada sob no 1107570-
97.2015.8.26.0100, em curso perante a 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital/SP; f) que não obstante tivesse conhecimento de todas as demandas e
passivos das rés, o autor se interessou pela aquisição do imóvel supracitado, de alto
padrão.
Bem por isso, bateram-se pela improcedência da ação.
Juntaram documentos (fls. 278/340).
Réplica a fls. 344/355, reiterando o autor, em suma, os mesmos fatos
alegados na inicial, acrescentando, no entanto, que a matrícula do imóvel, por
ocasião da negociação, não possuía qualquer anotação das dívidas ou penhora
oriundas das reclamações trabalhistas ajuizadas.
Bem por isso, insistiu na falta de publicidade de tais débitos, os quais
foram omitidos pelas rés, por ocasião da dação em pagamento (fls. 348).
Intimadas a especificarem provas (fls. 366), as rés bateram-se pela
produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal - fls. 369/373), enquanto
o autor afirmou não ter outras provas a produzir (fls. 374/379).
Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida (fls. 382/385).
Pois bem.
Sempre atento à necessidade de manutenção da coerência de raciocínio,
consigno que que a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal, pelo
recorrente se circunscreve a: i) legitimidade passiva da corré FRANCES LIEGE
ALVES (fls. 406/407; 384); ii) direito do autor, em virtude da sub-rogação, ao
ressarcimento dos valores desembolsados para quitação das dívidas trabalhistas,
que ensejaram a penhora do imóvel por ele recebido em dação em pagamento da
corré FRANCES IOLANDA ALVES, como contraprestação pelos serviços
advocatícios prestados pelo escritório por ele liderado, que lhe cedeu os direitos
respectivos.
Isso assentado, observo, por proêmio, que a corré FRANCES LIEGE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
6
ALVES não tem mesmo legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
Com efeito, em que pese ter restado incontroversa a prestação de
serviços do autor às suplicadas (fls. 261, 3o.§) e sua dívida no valor de R$
326.000,00, a título de honorários (fls. 262, 2o. §), esta ação não está lastreada no
contrato de honorários advocatícios com elas firmado que, aliás, sequer foi exibido,
mas, sim, na escritura de dação em pagamento e demais documentos a ela atrelados
(cessões de direito e comprovantes de acordo e quitação das dívidas trabalhistas).
Em suma, pelo que se tem nos autos, o contrato de honorários
advocatícios, foi liquidado pela dação em pagamento do apartamento n. 221, tipo
duplex, localizado no 22o pavimento do Edifício Camila, na Rua Loureiro da Cruz,
149, Aclimação, Capital/SP (M. 55.406), contrato esse, firmado apenas e tão
somente com a corré FRANCES IOLANDA ALVES, sem qualquer intervenção ou
anuência de FRANCES LIEGE ALVES.
Realmente, na escritura de dação em pagamento do apartamento
supracitado, lavrada em 04/09/2009, pelo 21o. Tabelionato de Notas da Capital (fls.
23/26), figurou como outorgante devedora e cedente apenas a pessoa de FRANCES
IOLANDA ALVES.
Em outras palavras, a corré FRANCES LIEGE ALVES não participou ou
anuiu com a referida transação.
Tampouco era proprietária do aludido imóvel sobre o qual recaíram as
dívidas trabalhistas.
De fato, a matrícula imobiliária carreada pelas rés a fls. 331/339, revela
que o imóvel pertencia exclusivamente a FRANCES IOLANDA ALVES (cf. fls. 334,
R-13/55.406).
Logo, se o autor e Frances Iolanda negociaram sem a anuência ou
intervenção da codevedora FRANCES LIEGE ALVES, para pagamento dos
honorários advocatícios; e se o débito cobrado nesta demanda decorreu de penhora
levada a efeito pela Justiça do Trabalho sobre o imóvel dado em pagamento ao
autor/apelante pertencente apenas a FRANCES IOLANDA ALVES, inadmissível a
pretensão inicial consistente em estender a FRANCES LIEGE ALVES, a
responsabilidade pela dívida.
Ademais, não pode passar sem observação que a intenção do autor não é
o desfazimento do negócio (dação em pagamento do imóvel), mas tão somente o
ressarcimento do montante pago para quitação das dívidas que recaíram sobre o
bem.
Destarte, se o suplicante não pretende desfazer o negócio levado a efeito
com FRANCES IOLANDA ALVES, que implicou no pagamento dos honorários
advocatícios, mas, sim, o ressarcimento do montante pago para quitação das dívidas
garantidas por penhora levada a efeito pela Justiça do Trabalho, sobre o bem, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
7
não pertencia a FRANCES LIEGE ALVES, forçoso convir que não existe
coincidência entre esta última e a pessoa a quem, em tese, por força de lei, pode ser
oposta a pretensão deduzida neste feito.
Isto posto, era mesmo o caso de se reconhecer a ilegitimidade passiva
de FRANCES LIEGE ALVES, tal como deliberado pelo douto julgador de
primeiro grau.
Prosseguindo, e já ingressando no mérito, observo que “a ação
monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado bem móvel.” (art. 1.102.a).
Comentando tal dispositivo, assevera José Rogério Cruz e Tucci (Ação
Monitória - RT - pgs. 40/41), que "o procedimento monitório documental, impõe,
dentre os requisitos para o deferimento do mandado de pagamento, a comprovação
dos fatos articulados mediante prova escrita”, acrescentando que “Aldo Cavallo, em
recente ensaio, sugere, que se deve entender por prova escrita, qualquer documento
desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e
eficácia probatória."
A prova escrita para embasamento desta ação monitória consiste em: a)
escritura de dação em pagamento; b) comprovantes de quitação e respectivos
acordos formulados em ações trabalhistas ajuizadas e objeto dos documentos de fls.
27/162; c) a cessão de direitos firmada entre Luiz Otávio Quércia e Keppler
Advogados Associados; e d) a sub-rogação dos direitos da Keppler Advogados
Associados à pessoa de seu sócio, Roberto Carlos Keppler.
Pois bem.
Restaram incontroversas, na medida em que não exatamente impugnadas
pela suplicada quando do oferecimento de seus embargos monitórios (fls. 257/275):
a) a quitação do acordos formulados ações trabalhistas e objeto dos documentos de
fls. 27/162; b) a cessão de direitos firmada entre Luiz Otávio Quércia e Keppler
Advogados Associados; e c) a sub-rogação dos direitos da Keppler Advogados
Associados à pessoa de seu sócio, Roberto Carlos Keppler.
Examinados os documentos de fls. 27/205, verifico que restou
demonstrada a quitação dos seguintes débitos trabalhistas:
Proc. n.
Reclamante
Reclamada(s)
Valor Singelo
do Acordo
Fls.
0121200-45.1998.5.02.0007
7a. Vara do Trabalho/SP
Patrícia Pinto Guedes
Pancast
Com.
Repres. Ltda.
R$ 125.000,00
27/95
0225300-58.2003.5.02.0045
Francis
de
Fátima
Mendes de Almeida dos
Santos
Liceu Castelo Camilo
Branco de Itaquera
Ltda.
R$ 120.000,00
98/100;
103;
114/115;
119
0294200-09.2003.5.02.0073
74a. Vara do Trabalho/SP
Ivani Cristina da Silva
Liceu Castelo Camilo
Branco de Itaquera
Ltda.
R$ 260.000,00
98/100;
120;
129/133;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
8
134
01329.0025.2002.5.02.0024
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação
Itaquerense de Ensino
R$ 33.000,00
98/100;
135;
148/152
0188000-41.2002.5.02.0031
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação
Itaquerense de Ensino
R$ 32.000,00
98/100;
153;
158/162
0201400-18.2006.5.02.0085
85a. Vara do Trabalho/SP
Carlos Hamilton Mercúrio
Associação
Itaquerense de Ensino
R$ 225.000,00
163/165;
169/170
0174600-75.2009.5.02.0075
75a. Vara do Trabalho/SP
Reinaldo Martos Lopes
Associação
Itaquerense de Ensino
R$ 24.000,00
163/165;
166 e 168;
192
Honorários
advogado

procs.
0201400-18.2006.5.02.008
5
e
0174600-75.2009.5.02.0075
R$ 116.000,00
Fls.
164;
167
Resta, pois, analisar os termos da contratação firmada entre as partes e,
derradeiramente, o direito do autor/apelante a eventual ressarcimento.
Examinados os autos, verifico que a negociação entabulada entre as
partes está subsidiada não só na escritura pública de dação em pagamento de
04/09/2009 (fls. 23/26), mas, também, no contrato preliminar por elas firmado em
02/10/2008 (fls. 300/303), que ensejou a dação.
Logo, dúvida não há que ambos instrumentos devem ser analisados
conjuntamente, à luz do dispositivo contido no art. 112, do CC, que assim dispõe:
“Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.
Realmente, consignando-se a propósito, que todo contrato, ato volitivo
que é, requer, quase sempre, interpretação, dada a possibilidade do negócio conter
cláusula duvidosa ou algum ponto obscuro ou controvertido.
O intérprete do sentido negocial, como bem anota Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos - vol. 1 - pg. 81 - Saraiva), não deve se
ater, "unicamente à exegese do contrato, isto é, ao exame gramatical de seus termos,
mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos,
indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular,
estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial.".
É claro que ao assim agir, o responsável pela interpretação dos
contratos não pode sumariamente desprezar as palavras e expressões inseridas no
ajuste.
Em verdade, o que os doutrinadores procuram mais e mais enfatizar é a
necessidade de integração entre escrita (interpretação gramatical) e real intenção e
finalidade das partes contratantes (interpretação teleológica).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
9
Cientes da abrangência da tarefa do intérprete, doutrina e
jurisprudência, vêm estabelecendo uma série de regras e postulados, tidos como
hábeis, pela experiência, a auxiliá-lo em sua atividade ou função.
Dentre tais regras e postulados, merece destaque, relativamente às
cláusulas contratuais, aquela referida por Caio Mario da Silva Pereira (Instituições
de Direito Civil - vol. III - pg. 47), segundo a qual, "as cláusulas contratuais
interpretam-se umas em relação às outras, sejam antecedentes, sejam
conseqüentes.".
Destaque ainda merece, observação feita por Maria Helena Diniz (ob.
citada - pg. 82), embasada por seu turno, no art. 131, do antigo Código Comercial,
de que "as cláusulas duvidosas serão entendidas pelas que não o forem, e que as
partes tiverem admitido; e as antecedentes e subseqüentes, que estiverem em
harmonia, explicarão as ambíguas."
Ora, a interpretação das cláusulas contratuais contidas na escritura
pública de dação em pagamento (fls. 23/26), como também daquelas inseridas no
instrumento preliminar (fls. 300/303), umas em relação às outras, tal como posto
nas transcrições doutrinárias acima efetuadas, não indica que o autor/apelante
tenha ficado isento de toda e qualquer dívida trabalhista atrelada ao imóvel em
questão.
Tampouco dá conta de que o apelante desconhecia a existência de
qualquer dívida trabalhista.
Com efeito, analisada a escritura de dação em pagamento pactuada com
a ré, dela verifico constar que o autor declarou expressamente ter recebido de
FRANCES IOLANDA ALVES “todas as certidões previstas pela Lei Federal n.
7.433/85, regulamentada pelo Decreto Federal n. 93.240/86;” (sic fls. 25).
E, de acordo com o art. 1o., Decreto Federal n. 93.240/86, para
lavratura dos atos notariais, relativos a imóveis, é exigida a apresentação dos
seguintes documentos e certidões:
“I - os documentos de identificação das partes e das demais pessoas que
comparecerem na escritura pública, quando julgados necessários pelo
Tabelião;
II - o comprovante do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de
Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos, quando incidente sobre o ato,
ressalvadas as hipóteses em que a lei autorize a efetivação do pagamento
após a sua lavratura;
III - as certidões fiscais, assim entendidas:
a) em relação aos imóveis urbanos, as certidões referentes aos tributos
que incidam sobre o imóvel, observado o disposto no § 2o, deste artigo;
b) em relação aos imóveis rurais, o Certificado de Cadastro emitido pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com a
prova de quitação do último Imposto Territorial Rural lançado ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
10
quando o prazo para o seu pagamento ainda não tenha vencido, do
Imposto Territorial Rural correspondente ao exercício imediatamente
anterior;
IV - a certidão de ações reais e pessoais reipersecutórias, relativas ao
imóvel, e a de ônus reais, expedidas pelo Registro de Imóveis
competente, cujo prazo de validade, para este fim, será de 30 (trinta)
dias;
V - os demais documentos e certidões, cuja apresentação seja exigida
por lei.
§ 1o O Tabelião consignará na escritura pública a apresentação dos
documentos e das certidões mencionadas nos incisos II, III, IV e V, deste
artigo.
§ 2o As certidões referidas na letra a , do inciso III, deste artigo, somente
serão exigidas para a lavratura das escrituras públicas que impliquem a
transferência de domínio e a sua apresentação poderá ser dispensada
pelo adquirente que, neste caso, responderá, nos termos da lei, pelo
pagamento dos débitos fiscais existentes. (...)”.
Tais certidões, contemporâneas à data da celebração do negócio, no
entanto, curiosamente não foram carreadas aos autos, conquanto, repita-se, o autor
tenha expressamente declarado ao 21a. Tabelião de Notas da Capital tê-las recebido
da suplicada FRANCES IOLANDA ALVES.
Porém, independentemente disso, o fato é que no contrato preliminar
formalizado entre as partes em 02/10/2008 (fls. 300/303), que antecedeu a
transmissão por escritura pública (fls. 23/26), restou expressamente consignada a
ciência do autor/apelante, como também a assunção dos débitos fiscais e
trabalhistas incidentes sobre o imóvel por ele adquirido em dação em pagamento,
em decorrência das dívidas provenientes da ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE
ENSINO.
De fato, no instrumento particular de fls. 300/303, restou expressamente
consignado que (sic):
“O
COMPRADOR
TEM
CIÊNCIA
DE
PENDÊNCIA
TRABALHISTA QUE RECAI SOBRE O IMÓVEL E DE POSSÍVEL
PENDÊNCIA PERANTE O INSS, POR FORÇA DE DÍVIDAS
PROVENIENTES DA ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO.
TEM CIÊNCIA DE QUE TOMARÁ AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA
DEFESA DO IMÓVEL, JÁ QUE AS DÍVIDAS, ACIMA, SÃO DA
ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE, MAS QUE A EXISTÊNCIA DELAS E
EVENTUAL COBRANÇA NÃO SERÁ MOTIVOS PARA RESCISÃO
DO PRESENTE CONTRATO OU RESPONSABILIDADE DA
VENDEDORA.” (g.n.).
Portanto, independentemente de constar ou não no registro imobiliário a
prévia averbação das penhoras originárias de eventuais dívidas existentes contra a
suplicada e/ou seus antecessores (fls. 352), face ao que restou consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
11
contrato preliminar firmado entre as partes, restou sobejamente demonstrado que o
autor/apelante não só tinha ciência acerca da dívida oriunda da ASSOCIAÇÃO
ITAQUERENSE DE ENSINO que poderia recair sobre o imóvel por ele adquirido de
FRANCES IOLANDA ALVES, como também que eximiu a ré de qualquer
responsabilidade sobre seu pagamento.
Destarte, face ao que restou deliberado no instrumento particular
preliminar, como também na escritura pública de dação em pagamento, forçoso
convir, com a máxima vênia, que a alegação de absoluto desconhecimento acerca
dos débitos que poderiam recair, como de fato recaíram sobre o imóvel adquirido,
em razão de dívidas oriundas de ações promovidas contra a ASSOCIAÇÃO
ITAQUERENSE DE ENSINO, carece de verossimilhança.
Consigne-se por oportuno que por força do que dispõe o art. 371, do
CPC, o juiz deve apreciar a prova constante dos autos, independentemente do
sujeito que a tiver promovido.
Lembro outrossim, que o autor teve acesso à documentação apresentada
com os embargos.
Tanto é assim, que deduziu réplica.
Prosseguindo, em pesquisa junto à JUCESP observo que a
ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO também figurou como sócia da
LICEU CASTELO CAMILO BRANCO DE ITAQUERA LTDA. até 28/11/2019
(cf.
sessão
de
28/11/2019-
https://www.jucesponline.sp.gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=IJTVrjtUgLS%2fmMd0
FTGNlkw5Mmvf6Fc5GDWW46QwSNZwGEYVwH5BlT4JknpJw%2fmt;
Não por outra razão, aliás, que ambas as empresas foram arroladas
conjuntamente no polo passivo de algumas reclamações trabalhistas, havendo,
inclusive, deliberação da desconsideração da personalidade jurídica (fls. 112 e cf.
Av. 17/M. 55.406 - fls. 337).
Confira-se, a propósito, detalhes das referidas ações extraídos dos
documentos carreados aos autos:
Processo n.
Reclamante
Reclamada(s)
Fls.
01329.0025.2002.5.02.0024
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação Itaquerense de
Ensino
98/100;
135;
148/152
0188000-41.2002.5.02.0031
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação Itaquerense de
Ensino
98/100;
153;
158/162
0201400-18.2006.5.02.0085
85a. Vara do Trabalho/SP
Carlos Hamilton Mercúrio
Associação Itaquerense de
Ensino
163/165;
169/170
0174600-75.2009.5.02.0075
75a. Vara do Trabalho/SP
Reinaldo Martos Lopes
Associação Itaquerense de
Ensino
163/165;
166 e 168;
192
Honorários advogado procs. Carlos Hamilton Mercúrio Associação Itaquerense de Fls.
164;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
12
0201400-18.2006.5.02.0085
e
0174600-75.2009.5.02.0075
e Reinaldo Martos Lopes
Ensino
167
02253-2003-58.045-02-00-9
45a. Vara do Trabalho/SP
(fls. 111)
Francis de Fátima Mendes
de Almeida dos Santos
Liceu
Castelo
Camilo
Branco de Itaquera Ltda. e
Associação Itaquerense de
Ensino (cf. fls. 111/112)
98/100;
103; 111;
114/115;
119
0294200-09.2003.5.02.0073
74a. Vara do Trabalho/SP
Ivani Cristina da Silva
Liceu
Castelo
Camilo
Branco de Itaquera Ltda. e
Associação Itaquerense de
Ensino (cf. fls. 125)
98/100;
120;
125;
129/133; 134
Mais;
Verifico que antes mesmo da outorga da escritura de dação em
pagamento em favor do autor/apelante (04/09/2009 - fls. 23/26), por decisão de
07/07/2009, o MM. Juízo da 45a. Vara do Trabalho (proc. 02253-2003-58.045-02-00-
9) já havia determinado a penhora do imóvel em questão (fls. 112).
Nesse cenário, dúvida não há de que em relação a tais débitos, isto é,
aqueles decorrentes do INSS e da ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO,
o autor/apelante, porque eximiu a ré, assumiu a responsabilidade pelo pagamento,
não havendo, por conseguinte, que se cogitar do ressarcimento respectivo.
Aliás, quer nos parecer que outra não poderia ser a explicação pelo
fato do autor/apelante receber em dação em pagamento um imóvel com valor tão
superior à dívida da ré para com ele, a título de honorários decorrentes da
prestação de serviços de advocacia.
Isso porque, segundo declarado na escritura de dação em pagamento, a
dívida da ré com o autor, à época, importava em R$ 326.000,00 (fls. 24, item IV),
sendo que a pesquisa do valor venal de referência, extraída do site da PMSP,
contemporânea àquela época, revela que o imóvel estava avaliado em R$
909.297,00 pela Municipalidade de São Paulo, ou seja, quase 02 vezes mais que o
valor da dívida da ré.
A
propósito,
confira-se
print
extraído
do
Portal:
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/tvm/frm_tvm_consulta_valor.aspx, em 28/09/2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
13
E nesse ponto, reitere-se que o autor/apelante não deseja a rescisão do
negócio entabulado com a ré FRANCES IOLANDA ALVES, mas tão somente a
cobrança das dívidas que recaíram sobre o imóvel, após a negociação, porém,
anteriores a ela.
Ademais, o que restou consignado na “Ata de Reunião dos Sócios da
Keppler e Advogados Associados” (fls. 210/212), acerca da responsabilidade da ré
por tais débitos, não favorece o autor/apelante nos termos por ele pretendidos,
tendo em vista que tal documento foi produzido unilateralmente e fora do crivo do
contraditório.
Com efeito, a ré/apelada não participou de tal reunião e tampouco
anuiu com os termos ali avençados.
Portanto, improcede o pedido de ressarcimento dos débitos originários
das ações abaixo relacionadas:
Processo n.
Reclamante
Reclamada(s)
Fls.
01329.0025.2002.5.02.0024
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação Itaquerense de
Ensino
98/100;
135;
148/152
0188000-41.2002.5.02.0031
24a. Vara do Trabalho/SP
Carlos
de
Categeró
Antunes Rodrigues
Associação Itaquerense de
Ensino
98/100;
153;
158/162
0201400-18.2006.5.02.0085
85a. Vara do Trabalho/SP
Carlos Hamilton Mercúrio
Associação Itaquerense de
Ensino
163/165;
169/170
0174600-75.2009.5.02.0075
75a. Vara do Trabalho/SP
Reinaldo Martos Lopes
Associação Itaquerense de
Ensino
163/165;
166 e 168;
192
Honorários advogado procs.
0201400-18.2006.5.02.0085 e
0174600-75.2009.5.02.0075
Carlos Hamilton Mercúrio
e Reinaldo Martos Lopes
Associação Itaquerense de
Ensino
Fls.
164;
167
02253-2003-58.045-02-00-9
45a. Vara do Trabalho/SP
(fls. 111)
Francis de Fátima Mendes
de Almeida dos Santos
Liceu
Castelo
Camilo
Branco de Itaquera Ltda. e
Associação Itaquerense de
Ensino (cf. fls. 111/112)
98/100;
103; 111;
114/115;
119
0294200-09.2003.5.02.0073
74a. Vara do Trabalho/SP
Ivani Cristina da Silva
Liceu
Castelo
Camilo
Branco de Itaquera Ltda. e
Associação Itaquerense de
Ensino (cf. fls. 125)
98/100;
120;
125;
129/133; 134
Contudo, razão assiste ao autor/apelante relativamente ao pedido de
ressarcimento dos débitos decorrentes empresa PANDCAST, originários da seguinte
reclamação trabalhista:
Proc. n.
Reclamante
Reclamada(s)
Valor Acordo
Fls.
0121200-45.1998.5.02.0007
7a. Vara do Trabalho/SP
Patrícia Pinto Guedes
Pancast
Com.
Repres. Ltda.
R$ 125.000,00
27/95
Realmente, o contrato preliminar carreado pela ré a fls. 300/303,
ressalva alguma fez com relação a tal débito, sendo certo, por outro lado, que pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
14
que se tem nos autos a empresa PANCAST COM. REPRESENTAÇÃO LTDA.
pertencia aos antecessores da ré FRANCES IOLANDA ALVES (seus pais e ex
proprietários do bem), e não tem qualquer relação com a ASSOCIAÇÃO
ITAQUERENSE DE ENSINO, cujo ressarcimento restou afastado, por expressa
previsão contratual, conforme acima deliberado.
Nesse cenário, alegando que o autor tinha ciência sobre toda e qualquer
dívida que recaia ou poderia recair sobre o imóvel, cumpria a ré demonstrar tal
alegação, ex vi do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
Todavia, tais elementos de prova não vieram aos autos.
A bem da verdade, reitere-se que o instrumento preliminar foi
categórico ao excluir da responsabilidade da ré apenas e tão somente das dívidas
originárias do INSS e da ASSOCIAÇÃO ITAQUERENSE DE ENSINO (cláusula
terceira fls. 301), como também débitos diversos, no valor de R$ 15.000,00 e de
IPTU, no importe de R$ 9.209,27 (fls. 24 “Da Dívida”).
Destarte, inegável o dever da ré em reembolsar o autor/apelante por tal
débito.
De fato, repise-se que as dívidas da PANDCAST não estavam
contempladas no contrato preliminar firmado entre as partes (fls. 300/303

cláusula terceira) e nem da escritura de dação em pagamento (fls. 23/26).
Em outras palavras, atento ao que restou livremente convencionado
entre as partes, quisessem elas estabelecer a isenção da corré FRANCES
IOLANDA ALVES em relação a toda e qualquer dívida que pudesse recair sobre o
imóvel deveriam, no mínimo, tê-las especificado, como assim fizeram em relação
àquelas supramencionadas.
Portanto, se optaram por elencar apenas parte das dívidas existentes,
tem-se que as demais, por ventura existentes, restaram de plano excluídas.
Outrossim, preservado o entendimento do douto julgador de primeiro
grau, e independentemente da referida reclamação trabalhista não ter sido ajuizada
originariamente em face da suplicada, FRANCES IOLANDA ALVES, fato é que no
curso daquela ação o imóvel objeto dos autos, cedido ao autor/apelante em dação de
pagamento, passou a ser afetado por tal dívida, de responsabilidade dos
antecessores da ré (pais e ex proprietários), em razão da penhora que foi sobre ele
determinada.
Com efeito, analisados os documentos de fls. 27/95, verifico que o MM.
Juízo da 7a. Vara do Trabalho/SP, onde teve curso a reclamação trabalhista n.
0121200-45.1998.5.02.0007, ajuizada por Patrícia Pinto Guedes, declarou a
ineficácia das transmissões do imóvel em questão, averbadas sob ns. 13 e 14 na
matrícula 55.406, mais especificamente a compra e venda feita entre JOÃO
MAURÍCIO ALVES e FRANCES GUIOMAR RAVA ALVES a sua filha, FRANCES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
15
IOLANDA ALVES, ora suplicada, como também a dação em pagamento feita por
esta última ao suplicado, ROBERTO CARLOS KEPPLER (Av. 18/M.55.406 fls.
337/338), com ulterior penhora do imóvel para garantia do referido crédito
trabalhista (Av. 19/M.55.406 fls. 338).
Portanto, uma vez quitado o débito (fls. 27/29; 30/31; 32/41) e
demonstrada a cessão de direitos do credor originário (fls. 206/209) e respectiva
sub-rogação ao autor (fls. 210/212), de rigor o acolhimento de parte do recurso
para rejeitar parte dos embargos monitórios e julgar parcialmente procedente a
ação para o fim de constituir o título executivo judicial e exigível no valor de R$
125.000,00, devidos pela corré FRANCES IOLANDA ALVES ao autor, com
fundamento no art. 700 do CPC/2015.
Referido valor deverá ser atualizado pela Tabela Prática adotada pela
Contadoria deste Eg. Tribunal a contar do respectivo desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Face ao ora deliberado, tem-se que a sucumbência foi parcial e
recíproca.
Porém, em maior grau para o autor.
Realmente, considerando os valores por ele pretendidos na inicial e
aquele que a corré está sendo efetivamente condenada.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, do CPC, determino que
a corré FRANCES IOLANDA ALVES arque com 20% das custas do processo. Já o
autor responderá pelos 80% restantes das custas processuais.
Relativamente aos honorários de sucumbência, induvidoso que o autor
decaiu de boa parte de suas pretensões, e é sobre essa diferença, calculada entre o
valor da pretensão (que equivale, in casu, ao valor da causa fls. 20) e o montante
da condenação, devidamente atualizado, que incidem os honorários de sucumbência
por ele devidos ao patrono ex adverso.
Com efeito, em se tratando de sucumbência recíproca, a verba honorária
devida pelo autor aos patronos da parte contrária tem como base de cálculo o
conteúdo econômico que deixou de aferir.
Nesse sentido, já este Eg. Tribunal, mais precisamente, a C. 32a. Câmara
de Direito Privado, quando do julgamento da apelação 1015231-10.2018.8.26.0361,
relatada pelo E. Des. Kioitsi Chicuta - j. 06/08/2019.
Confira-se trecho do v. julgado:
"Portanto, diante do pedido feito e aquele acolhido, cabe atribuir a cada
advogado os honorários sucumbenciais, observando-se o conteúdo econômico.
Assim, aplicável a regra ao caso, pois recíproca a sucumbência. Portanto, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
16
responderá por honorários do advogado do réu de 10% do valor que decaiu do
pedido (R$ 9.751,55, corrigido do ajuizamento da ação) e o réu pelos honorários do
adverso, fixados em 10% da condenação." (g.n.).
Neste sentido, também já decidiu a C. 28a. Câmara de Direito Privado,
quando do julgamento da apelação no 1022422-56.2017.8.26.0001, relatada pelo E.
Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 24/05/2018:
"(...) Considerando que os embargos monitórios foram acolhidos em
parte e os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, tem-se que as
litigantes foram igualmente vencedoras e vencidas, configurando-se, assim, a
sucumbência recíproca. No entanto, a fixação dos honorários advocatícios não
ocorreu de forma proporcional, merecendo reparo. Desta forma, atendendo à
sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios da seguinte forma: 10%
sobre o valor em que decaiu do pedido inicial, a ser pago pela autora e 10% sobre o
valor da condenação, a ser pago pelas rés.". (g.n.).
Destarte, e considerando o que dispõem os §§ 2o e 14o., do art. 85, o
autor arcará com o pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos
das corrés no valor correspondente a 10% sobre o montante em que decaiu do
pedido inicial.
A corré FRANCES IOLANDA ALVES, por sua vez, responderá pelo
pagamento dos honorários de 10% sobre o montante da condenação, devidamente
atualizado.
Por fim, destaco que é inaplicável o disposto no §11, do art. 85, do
CPC/2015, na medida em que o recurso está sendo parcialmente provido.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a
sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a ação, nos termos
supracitados.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.” (g.n.).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante, foi suficientemente
explicitada no acórdão embargado, não havendo, por conseguinte, o que ser aclarado
ou corrigido.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pelo
embargante, que “a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A
necessidade de fundamentação (em atenção à congruência) faz com que ele seja
obrigado a rebater os argumentos e as questões que sejam necessárias, para poder
apreciar este objeto, que é delimitado pelos pedidos do autor. (...) Resumidamente, o
juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da CF/1988, a manifestar-se sobre todos os
fundamentos levados a julgamento pelas partes. Não está, contudo, obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
17
discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas partes para levar a
juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de Cândido Rangel
Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e essenciais, de
modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou determinada
decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda coerência”
(Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise na
construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi
devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Logo, não há que se cogitar de omissão na espécie.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma
Julgadora e abordou expressamente as questões suscitadas no recurso. A
modificação da decisão não pode ocorrer em embargos de declaração, que não têm
efeito infringente quando não existir vício na decisão. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
A decisão judicial, que visa exclusivamente à solução de um conflito, deve ser
racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do que é necessário a motivar a
solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender o que levou o Juiz ou
Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu respeito o controle de
legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer. Não tem lugar na
decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes. A decisão
judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação social,
mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto,
particularmente, no art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o
dever de enfrentar os argumentos que não são capazes de infirmar a sua
conclusão.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(TJ-SP
-
ED:
20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto
Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Insta observar, outrossim, que descabe, com a máxima vênia, falar em
contradição na espécie, como ventilado pelo embargante.
Com efeito, como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo
aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as
premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no
AgRg nos EDcl no REsp n. 790.903/RJ, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
18
E, também:
“CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a
lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados.” (EDcl no REsp
218.528/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, julgado em
07/02/2002, DJ 22/04/2002, p. 210).
Certamente, como demonstrado a saciedade, inclusive pela transcrição do
julgado, não houve in casu contradição entre as premissas adotadas por esta C.
Câmara e a conclusão lançada no acórdão embargado.
No mais, é bem de ver que o livre convencimento do Juiz é princípio
inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada pela
ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da
pesquisa e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como
de fato foi, in casu, como, aliás, dá conta a transcrição acima efetuada.
Ante todo o exposto, de rigor concluir que o embargante busca tão
somente a modificação do quanto decidido, com a atribuição de efeitos infringentes
ao recurso, subvertendo a finalidade dos embargos declaratórios, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico vigente.
Em outras palavras, o embargante, não se conformando com o juízo de
valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõe a discutir o
mérito dos fundamentos que culminaram no parcial provimento do apelo. Ou seja,
pretende novamente discutir questões relacionadas ao mérito da apelação, com
nítido propósito infringente, o que, como acima observado, é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que o embargante já teve a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às
hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não
provimento.
Nesse sentido, a jurisprudência.
Veja-se:
“Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ, Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005,
DJU 23/5/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004481-97.2019.8.26.0268/50001 -Voto no
19
Por fim, deixo consignado, atento à possibilidade de interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas, dispositivos e princípios destacados
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático,
já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-
SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se
refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa
a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não
requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no
acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a
quo” (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp
181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ
de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator